Tribunal: TJDFT
Processo: 0717684-67.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717684-67.2024.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, RUTH LEITE DA SILVA SANTANA APELADO: VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA, RUTH LEITE DA SILVA SANTANA, UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL e por VIRGINIA LEITE DA SILVA SANTANA e RUTH LEITE DA SILVA SANTANA contra sentença (ID 77179389) da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelas segundas apelantes, julgou os pedidos parcialmente procedentes nos seguintes termos: “Forte nessas razões, confirmo a tutela de urgência deferida e, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e julgo PROCEDENTES EM PARTE os pedidos para: a) determinar à requerida que restabeleça e mantenha a cobertura contratual (ESTILO NACIONAL II E R, id. 219314398) até então disponibilizada às autoras, até a superveniente alta médica, mediante pagamento da contraprestação pelas consumidoras, que se dará por meio de pagamento dos boletos. Caberá à requerida tomar as providencias necessárias para a reativação do plano, emissão dos boletos e envio às requerentes, sob pena de multa; c) condenar a requerida ao pagamento do importe R$7.000,00, a título de compensação financeira pelo dano moral para cada autora, acrescido de juros legais calculados pelo resultado da operação Taxa Selic subtraído o IPCA, consoante parágrafo único do art. 389 do Código Civil, a contar da citação até a data da prolação desta sentença, a partir de quando, inclusive, incidirá tão somente a Taxa Selic, pois já inclusos os juros e o fator de correção monetária em sua composição, conforme §1o do art. 406 do Código Civil alterado pela Lei n. 14.905/2024. Considerando o enunciado n. 326 da súmula do STJ, condeno a ré ao pagamento das custas e dos honorários do advogado da parte contrária, que arbitro em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2o do CPC.” Em suas razões (ID 77179393), a ré sustenta que: 1) foram constatadas fraudes em auditoria interna e que legitimam o cancelamento do contrato; 2) a autora não possui qualquer relação empregatícia junto à empresa estipulante; 3) agiu em exercício regular do direito; 4) em caso de fraude, a jurisprudência autoriza o cancelamento do contrato de seguro saúde sem a notificação prévia da parte contrária; 5) não houve ato ilícito a ensejar dano moral; 6) a quantia fixada para o dano moral é desproporcional. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. Preparo recolhido (ID 77179390). Contrarrazões apresentadas (ID 77179401). Já as autoras, em suas razões (ID 77179400), alegam que: 1) o juízo não analisou os pedidos autorais para restituição da quantia de R$ 12.616,69 referente ao medicamento adquirido com recursos próprios e de valores da mensalidade pagos a maior; 2) não houve litigância de má-fé ou caráter protelatório nos embargos de declaração opostos à sentença; 3) a penalidade de litigância de má-fé lançada nos embargos declaratórios deve ser afastada; 4) quando há condenação para fornecimento de tratamento ou manutenção de plano de saúde concomitante à indenização, a base de cálculo dos honorários deve abarcar ambos os montantes condenatórios; 5) os honorários advocatícios devem ser calculados sobre o valor total da condenação (danos morais somados aos R$ 3.797,88 dos doze meses de mensalidade do plano de saúde). Requer o provimento do recurso para reformar a sentença nos termos das razões recursais. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas. A ré suscita preliminar de ausência de dialeticidade recursal (ID 77179404). É o relatório. Decido. Analiso, de ofício, a necessidade de tramitação do processo em segredo de justiça. O processo trata sobre tratamento de saúde e cancelamento do plano de saúde das autoras. A Constituição Federal estabelece - como regra - a ampla publicidade dos processos judiciais. Dispõe o art. 5o, inciso LX, que "a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da intimidade ou o interesse social o exigirem." Na mesma linha, o art. 189 do Código de Processo Civil - CPC dispõe: “Os atos processuais são públicos. Tramitam em segredo de justiça os processos: I - em que o exija o interesse público ou social; II - que dizem respeito a casamento, filiação, separação dos cônjuges, conversão desta em divórcio, alimentos e guarda de menores; III - em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade (...)” Ainda no âmbito infraconstitucional, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069) também trata da matéria. A preocupação não se limita aos processos judiciais. O art. 143 protege, de modo amplo, direitos da personalidade da criança e do adolescente (imagem e privacidade): “Art. 143. Preservar-se-á o sigilo a fim de proteger a imagem da criança e do adolescente, a fim de evitar sua exposição a situações constrangedoras ou que possam lhes trazer consequências futuras, garantindo-se assim, a proteção integral de sua privacidade e identidade nos processos judiciais ou administrativos.” Como se vê, ao lado da importância da publicidade dos atos processuais, há preocupação paralela com a tutela de direitos da personalidade como privacidade, intimidade, dados pessoais, honra etc. Aliás, os direitos da personalidade, na medida em que são projeções da dignidade da pessoa humana, possuem proteção direta e autônoma – não necessariamente vinculada a questões processuais. Destaque-se inicialmente a redação do art. 5o, X, da Constituição Federal: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. Em fevereiro de 2022, foi promulgada a Emenda Constitucional que acrescentou o inciso LXXIX ao rol constitucional de direitos e garantias fundamentais a proteção de dados pessoais: “é assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.” A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei 13.709/18, disciplina o tratamento de dados pessoais para, entre outros fundamentos, proteger a privacidade (intimidade) das pessoas naturais. A norma confere especial proteção ao dado pessoal sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é definido como “dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural;”. O cenário normativo brasileiro realiza proteção simultânea à publicidade do processo e aos direitos da personalidade (imagem, privacidade, intimidade, honra, proteção de dados pessoais etc.). Invariavelmente, a publicidade dos processos judiciais se coloca em tensão com direitos da personalidade. Há que se encontrar, com base na ponderação e proporcionalidade, equilíbrio, preservação do núcleo essencial dos direitos em jogo. Com esse propósito, cumpre inicialmente afastar interpretação literal do disposto no art. 189, III do CPC, particularmente do sentido do termo “intimidade”. Primeiro, porque são antigas as controvérsias em torno da delimitação do direito à intimidade; o seu conceito se confunde e se aproxima do direito à privacidade. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais-LGPD (Lei 13.709/18), ao utilizar variedade terminológica (arts. 1o, 2o), não contribui para o debate conceitual. Segundo porque a nova dimensão constitucional da proteção de dados pessoais enseja ampliação da proteção dos direitos da personalidade que, aliás, decorrem da cláusula geral da tutela da dignidade da pessoa humana (art.1o, III). De qualquer modo, independente da terminologia, a Lei destaca a necessidade de proteção diferenciada ao dado sensível que, de acordo com o art. 5o, II, é relativo à “origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural”. Os processos judiciais cujos pedidos se referem a tratamentos médicos expõem, com detalhes, o enfrentamento da doença do autor da ação. A descrição do diagnóstico é completa, com histórico, relatórios médicos, exames e procedimentos já realizados. Na verdade, apesar do debate conceitual, não se discute que as doenças humanas refletem informações íntimas, sensíveis que não devem ser publicizadas. De outro lado, é disponível o direito à privacidade e proteção de dados pessoais (inclusive sensíveis) - art. 7o, I e art. 11, I, da LGPD. Com essas considerações e com base no art. 189, III, do CPC, intimem-se as autoras para se manifestarem quanto ao decreto do sigilo (segredo) do processo judicial (primeiro e segundo graus), no prazo de 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 17 de outubro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator